Tribunal: STF
Processo: HC 261242
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o mesmo fim. Mandado de busca e apreensão. Fundamentação idônea. Art. 240, § 1º, do cpp. Recurso não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se manteve a validade da diligência de busca e apreensão domiciliar, indeferindo pedido de reconhecimento de nulidade processual.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste definir se existem elementos concretos e fundamentação idônea na decisão pela qual se expediu mandado de busca e apreensão domiciliar.



    III. Razões de decidir



    3. O contexto fático-probatório delineado pelas instâncias ordinárias — investigação policial realizada após denúncia anônima sobre a utilização do endereço para armazenamento e comercialização de drogas — revela fundadas razões a autorizar medida de busca e apreensão domiciliar, na forma do art. 240, § 1º, do CPP.



    4. Uma vez demonstrada a imprescindibilidade da diligência às investigações pela existência de elementos concretos, reputa-se idônea a fundamentação adotada.



    5. Dissentir das instâncias ordinárias quanto à regularidade das buscas efetuadas demandaria incabível reexame do acervo fático-probatório na via do habeas corpus.



    IV. Dispositivo



    6. Recurso não provido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 240, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RHC nº 208.692-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/08/2023; HC nº 222.046-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 19/12/2022; HC nº 212.682-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/04/2022; HC nº 213.895-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/02/2023.